Tribunal: STF
Processo: Rcl 46020
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 
    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese, sustenta que a autoridade reclamada indeferiu o acesso à defesa aos autos do Inquérito Policial n° 1506728-54.2020.8.26.0075.
    Destaco fragmento das informações prestadas nestes autos pela autoridade apontada como reclamada:
    “O reclamante consta como averiguado neste inquérito policial pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
    A ocorrência foi comunicada à autoridade policial em 7 de dezembro e as investigações estão em fase preliminar, tendo a autoridade policial postulado em 25 de janeiro de 2021 a dilação do prazo para prosseguimento das investigações.
    Por despacho de 130/131 proferido em 15 de fevereiro de 2021, este juízo indeferiu o acesso da defesa aos autos.
    (...)
    No nosso entender, a decisão não viola o disposto na Súmula Vinculante n.° 14, posto que o acesso aos autos poderá prejudicar o andamento das investigações, ainda em fase muito prematura.
    Além disso, acrescentamos que por se tratar de crime praticado, ainda que em tese, em contexto familiar, o acesso do averiguado às informações já produzidas poderá ensejar consequências indesejáveis para a investigação, especialmente pela influência que o averiguado poderá exercer sobre a(s) vítima(s).”
    Tal o contexto, reputo inviável, ao menos em uma análise sumária de cognição, o deferimento do referido pleito cautelar.
    Assim, por não encontrar os requisitos necessários ao deferimento do pleito acautelatório (probabilidade do direito e perigo da demora), indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de posterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação.
    Cite-se o Ministério Público do Estado de São Paulo para apresentar contestação (art. 989, III, c/c art. 180 do CPC).
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro NUNES MARQUES
Relator